Tribunal: TJES
Processo: 5012298-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012298-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO DIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012298-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. REQUISITO
S
SUBJETIVO
S
.
NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTAS GRAVES DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Observa-se que, ainda que o apenado tenha alcançado o requisito objetivo em 25/5/2024 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do beneficio

em razão do apenado ter cometido faltas graves durante o cumprimento da pena.

2. O apenado possui 5 (cinco) faltas graves ao longo do cumprimento da execução, relativas, respectivamente, aos anos de 2010, 2011, 2012 e 2019.

3. Agiu com acerto o Juízo de Execução ao indeferir o pleito defensivo, pois, a análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses. Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social. Precedentes.

4.
Recurso conhecido, e no mérito,
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012298-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
ADRIANO DIAS

em face da r. Decisão (Id. 9562893, pp. 14/15), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0002693-61.2007.8.08.0050, por meio da qual fora indeferido o beneficio do livramento condicional.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside na discussão sobre a possibilidade das faltas graves cometidas durante o cumprimento de pena, serem consideradas como requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional.

A defesa técnica requer seja concedido a
benesse

em razão do agravante ter cumprido os requisitos dispostos no art. 83, do Código Penal.

Inicialmente, esclareço que, anteriormente à interposição deste recuso, o agravante manejou Habeas Corpus em face da decisão recorrida, (Processo 5008321-03.2024), ocasião em que a eg. 2ª Câmara Recursal não conheceu da ordem em razão da utilização do
writ
como sucedâneo recursal.

É cediço que, para a concessão do livramento condicional deverá o reeducando preencher,
cumulativamente
,
os requisitos objetivo
s
e subjetivo
s
dispostos no art. 83, do Código Penal.

Da análise do inciso III, alínea “a”, do referido dispositivo, observa-se ainda, como requisito
subjetivo
para concessão da
benesse
que seja “(...
) comprovado o bom comportamento durante a execução da pena
”.

Pois bem,
n
o presente caso, as condenações do apenado podem ser assim elencadas, conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU:

1)
0017180-27.2001.8.08.0024
– 13a4m0d – Art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

2)
0008682-29.2007.8.08.0024
– 12a6m0d – Art. 1º,
caput
, da Lei 2252/54 e art. 157, § 2º, do Código Penal.
3
)
0000816-38.2005.8.08.0024
– 6a0m0d – Art. 157, § 2º, do Código Penal.

4) 0702707-82.2007.8.08.0024
– 7a0m0d – Art. 157, § 2º, do Código Penal.

Observo que, ainda que o apenado tenha alcançado o requisito objetivo em 25/5/2024 (conforme Relatório da Situação Processual Executória, do SEEU), o juízo primevo indeferiu a concessão do benefício

em razão do apenado ter cometido faltas graves durante o cumprimento da pena.

Inicialmente,
entendo que
agiu com acerto o Juízo de Execução ao
indeferir o pleito defensivo
. Explico.

No caso em voga, verifico que o apenado possui 5 (cinco) faltas graves ao longo do cumprimento da execução, como demonstrado nos números 3621904, 3621889, 3621880, 3621942 e 7326265, da aba “Incidentes Concedidos”, do SEEU.

Registro ainda, que, essas faltas ocorreram, respectivamente, nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2019. Além disso, no que tange à última falta grave, o preso obteve o benefício da saída temporária, contudo, evadiu-se da penitenciária.

Logo, a

“análise do bom comportamento durante a execução da pena, para a concessão do livramento condicional, não se limita à análise das faltas graves cometidas nos últimos 12 (doze) meses.
(...)
Deve-se proceder a uma análise mais ampla, durante todo o período de cumprimento da pena, em verificação da aptidão do reeducando para o retorno saudável ao convívio social”

(AgExp n° 5006516-49.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Data: 13/11/2023).

Por fim, destaco que o c. Superior Tribunal de Justiça analisou a questão jurídica na sistemática de julgamento de Recurso Especial Representativo de controvérsia (Tema 1161) definindo que
a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.
(REsp n. 1.970.217/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Assim, evidente que o agravante não está apto à fruição do livramento condicional, porquanto demonstrou que não possui autodisciplina nem senso de responsabilidade.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)